Tribunal: TJDFT
Processo: 0733482-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Havendo dúvida acerca do animus necandi do agente, o processamento do feito há de ocorrer perante a Vara do Tribunal do Júri. Na dúvida sobre a real capitulação do evento – tentativa de homicídio doloso ou ameaça –, o feito deve prosseguir perante o juízo especializado, possibilitando posterior decisão, após concluída a primeira fase do procedimento, a respeito de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da conduta.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.